Tribunal: TJMT
Processo: 1013690-12.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013690-12.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANITA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 503.282.631-68 (AGRAVANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ANITA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 503.282.631-68 (AGRAVADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO ADESIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Como é cediço, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5.º, LXXIV, da Constituição da República .

2.
Ao protocolar este Agravo Interno, a Agravante anexou às razões recursais comprovantes do recebimento de pensão previdenciária no importe de R$ 1.569,49 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), a fim de demonstrar sua hipossuficiência financeira. No entanto, não trouxe prova a respeito da empresa de contabilidade mencionada.

3. Como é cediço, a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

4. O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça. Necessário dizer, todavia, que a Constituição da República prevê claramente a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.

5.
Se o recorrente não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
, colherá como resultado o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ANITA RODRIGUES DOS SANTOS
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 117711986, na qual indeferi o pedido de Justiça Gratuita e determinei que recolhesse o preparo do Recurso de Apelação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformada, alega que preenche os requisitos para ser agraciada com as benesses da assistência judiciária gratuita.

Aduz que os documentos juntados nos autos são suficientes para provar sua hipossuficiência financeira.

Sustenta que é pensionista pelo INSS e junta extratos de seu benefício, a fim de conseguir comprovar sua incapacidade financeira para recolher o devido preparo recursal.

Ao final, requer provimento do Agravo Interno e, consequentemente, reforma da decisão monocrática guerreada, a fim de que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões no Id 123306488 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Anita Rodrigues dos Santos
, ora Agravante,
interpôs Recurso Adesivo em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela Recorrente em desfavor da
Energisa S.A
.

No início do Apelo Adesivo a Agravante pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita, o que foi impugnado pela parte adversa.

Instada a comprovar a alegada vulnerabilidade financeira, a Recorrente compareceu no Id 116939226 e juntou 02 (dois) extratos bancários da Caixa Econômica Federal, sendo um de setembro e outro de novembro de 2021, com saldos de R$ 925,58 (novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito reais) e R$ 915,71 (novecentos e quinze reais e setenta e um centavos), respectivamente.

Na petição que acompanha os documentos acima mencionados, a Agravante informou que possui renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) advinda de
empresa própria em contabilidade;
no entanto, não trouxe quaisquer dados sobre tal empresa. Apesar de mencionar que há holerites anexos, não aportou os documentos aos autos.

Diante da ausência de comprovação de incapacidade financeira para recolhimento do preparo recursal, a Relatora em Substituição Legal, Des.ª Marilsen Andrade Addário, indeferiu o pedido e determinou que a Agravante providenciasse o pagamento da despesa recursal, o que deu ensejo a este Agravo Interno.

No caso, a Apelante quedou-se inerte em comprovar sua alegada vulnerabilidade financeira, não demonstrou de forma clara sua atual incapacidade de pagar o valor do preparo.

Como bem pontuado na decisão recorrida e mencionado alhures, a Agravante apresentou 02 (dois) extratos bancários da Caixa Econômica Federal, um de setembro de 2021, com saldo no valor de R$ 925,58 (novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito reais) e outro de novembro de 2021, com saldo de R$ 915,71 (novecentos e quinze reais e setenta e um centavos.

Além disso, a Agravante informou a existência de uma
empresa própria em contabilidade
de onde retira
renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) advinda. Porém, não apresentou dados sobre a tal empresa, mesmo que mencione a juntada de holerites anexos, não aportou tais documentos aos autos.

A Eminente Desembargadora ainda destacou o seguinte:
Ainda que a Apelante demonstre a ausência ou pouco saldo em uma conta bancária, isso não representa por si impossibilidade financeira.

Ao protocolar este Agravo Interno, a Agravante anexou às razões recursais comprovantes do recebimento de pensão por morte previdenciária no importe de R$ 1.569,49 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), a fim de demonstrar sua hipossuficiência financeira. No entanto, não trouxe nada a respeito da empresa de contabilidade mencionada anteriormente.

Como é cediço, a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição da República, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme arestos que trago à colação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). (...)

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1853013/GO. Órgão Julgador: Quarta Turma. Rel. Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 13/12/2021. Publicação: DJe 15/12/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento.
3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita.

4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido
. (STJ. AgInt no REsp 1812391 CE 2019/0125248-7. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 05/12/2019. Publicação: 27/02/2020 – sem destaque no original).

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Sem embargo às ponderações apresentadas pela Agravante, não verifico argumento ou fato novo capaz de alterar a decisão objurgada.

Neste Agravo Interno, a Recorrente não trouxe argumentação relevante e suficiente para modificar a conclusão adotada no
decisum
atacado, utilizando a via recursal apenas para reeditar as mesmas teses, o que não se mostra producente.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e, mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022